Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706788-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JERONIMO LIMA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, além das circunstâncias que permearam a abordagem do acusado. 2. A palavra do agente público deve ser prestigiada pelo julgador, mormente quando se encontra em sintonia com as demais provas dos autos e colhida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa e também não há sequer indícios de que os agentes teriam alguma intenção de prejudicar o recorrente. 3. É perfeitamente possível, no caso de mais de uma condenação transitada em julgado, que o magistrado utilize uma ou mais dessas condenações na primeira fase da dosimetria da pena, para configurar os maus antecedentes, e utilize outra para caracterizar a reincidência, desde que sejam condenações diversas. Nesse sentido, o enunciado sumular 241 do STJ, literis: “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.” 4. Na fixação do regime prisional, os critérios já foram previamente estabelecidos pelo legislador, de maneira que, o julgador tem pouca margem de atuação discricionária. Se o réu é reincidente, a pena é superior a 4 anos, e possui circunstância judicial desfavorável, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. 5. Recurso desprovido O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009